Tribunal: TJMT
Processo: 1054937-54.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054937-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 650.580.971-68 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSA DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
SONIA DE CARVALHO RODRIGUES
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, vazada nos seguintes fundamentos:

“Consoante o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, reproduzido no art. 8º, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, é autorizado ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que não foi observado no caso em exame.

Isso porque o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não foram juntados documentos que comprovem as alegações de não pagamento das verbas pleiteadas, quais sejam, férias acrescidas do terço constitucional.

In casu, o conjunto probatório mostra-se insuficiente, principalmente porque a parte autora deixou de juntar documentos suficientes para alicerçar a sua pretensão.

Os dois holerites apresentados com a petição inicial (Id. 130633089), que são pertinentes ao mesmo mês de agosto/2023, são insuficientes para comprovar de forma inequívoca que a parte autora possui o direito vindicado, ressaltando-se que sequer se esmerou em juntar nos autos a sua ficha financeira do período reclamado.

A existência de prova do fato constitutivo do direito alegado é ônus da parte autora, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

[...]

Assim, e considerando que a reclamante deixou de cumprir seu ônus probatório, o pedido inicial não merece ser acolhido.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Já em sede recursal, a parte recorrente alega que houve o desvirtuamento das contratações temporárias, o que apresenta discordância com os próprios termos da petição inicial, pois foi pleiteado o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional na condição de professora efetiva do Estado.

A parte autora, na qualidade de servidora pública estadual, na função de professora, exerce cargos desde 01/02/2000, em contraprestação percebe uma remuneração mensal de R$ 8.025,08, conforme holerites em anexos.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

A argumentação genérica fere a regra da dialeticidade, a qual “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

(...)

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Percebe-se, no caso concreto, que os fundamentos do recurso são genéricos e dissociados da realidade da sentença a que visa reformar.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por desatendimento do ônus da dialeticidade (art. 932, III, CPC; art. 8º, V, RI/TR-MT).”

A agravante sustenta, em síntese, a existência de erro material quanto à menção a FGTS, afirmando que a lide versa exclusivamente sobre terço constitucional de férias, e requer a regular tramitação do recurso inominado. Subsidiariamente, pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para complementação da prova.

Com efeito, incumbe a parte recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Nesse sentido, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na decisão recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

A decisão agravada não conheceu do recurso inominado porque a parte recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de prova documental do fato constitutivo do direito (fichas financeiras ou comprovantes de pagamento parcial do terço constitucional). Com efeito, a sentença baseou-se na ausência de comprovação do não pagamento dos 15 dias de férias adicionais, restando ineficaz a mera apresentação de dois holerites do mês de agosto/2023, sem qualquer demonstração do histórico remuneratório nos anos de 2017 a 2022.

Quanto à alegação de erro material por ter sido mencionada a expressão “FGTS”, assiste razão parcial à agravante: de fato, a lide originária versa sobre o pagamento proporcional do terço constitucional de férias sobre período superior a 30 dias. Contudo, esta inexatidão não compromete a fundamentação principal da decisão recorrida, que analisou a ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença de improcedência. Portanto, a menção equivocada não constitui erro material relevante a ensejar a retratação da decisão, pois não altera os fundamentos jurídicos que levaram ao não conhecimento do recurso inominado.

No tocante ao pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito, também não prospera. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação mínima do direito alegado, o que configura julgamento de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Diferentemente do alegado, não se trata de vício formal da petição inicial ou ausência de pressuposto processual, mas sim de insuficiência de provas — matéria de mérito.

Não há obrigação legal do juiz em intimar previamente a parte autora para apresentação de documentos adicionais, especialmente em sede de Juizado Especial, cujo rito preza pela celeridade e simplicidade. A parte autora assumiu o risco de ajuizar a demanda sem elementos mínimos de convicção, não sendo possível imputar ao juízo a responsabilidade pela ausência de prova.

Dessa maneira, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

(g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022) (g.n)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”. (g.n)

Portanto, não havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida nas razões recursais e não sendo abordado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, indicando o motivo da necessidade de novo julgamento da questão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

Condeno a parte agravante a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do Fonaje.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025